Tribunal: TJMT
Processo: 1016315-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016315-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - CNPJ: 13.278.238/0001-25 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), ECIR ROLIM BACANI - CPF: 035.679.181-50 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
– PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TÍTULO EXEQUENDO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O crédito buscado pela instituição financeira gravado de alienação fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, a teor do § 3o do art. 49 da Lei no. 11.101/2005.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016315-06.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

4 D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME E OUTRO

AGRAVADO:

ITAÚ UNIBANCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
4 D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME
e
OUTRO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação de Execução no 1003063-07.2023.8.11.0041, ajuizada
ITAÚ UNIBANCO S/A
, que indeferiu pedido de desbloqueio de valor penhorado.

Nas razões recursais, a primeira agravante sustenta que está em recuperação judicial, e em período de blindagem, e, portanto, não pode se sujeitar ao bloqueio
online
realizado.

Aduz que, na origem, o agravado visa
“obter a execução forçada do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário de no 0395102742, cujo suposto valor na data da propositura da ação era da ordem de R$ 246.643,48 (duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos)”
(sic).

Diz ser ilícito o
“bloqueio de valores, porquanto visou o pagamento privilegiado de crédito sujeito a recuperação judicial da empresa, e ainda, realizado sem o prévio crivo do juízo da recuperação judicial, único com competência para dispor sobre o patrimônio da recuperanda, compareceu a recuperanda para impugnar o bloqueio, bem como para vindicar a liberação dos valores em contas do sócio, visto que inferior a 4 salários mínimo, logo impenhorável na forma da lei”
(sic).

Discorre que há violação de
“competência exclusiva do d. juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para dispor sobre os bens da Recuperanda”
(sic).

Entende que aquele d. juízo
a quo
não poderia decidir pela conversão do bloqueio em penhora e indeferir os pedidos da recuperanda e do sócio coobrigado.

Ressalta que
“a empresa possui o direito de ao menos tentar dar início cumprimento ao plano de soerguimento financeiro após a aprovação do seu PRJ em maio de 2023”
(sic).

Registra que
“é imprescindível sobrestar o levantamento dos valores pelo credor Agravado, ao menos até o julgamento definitivo desta corte quanto a legalidade do bloqueio, especialmente quando se fala de uma empresa gráfica de pequeno porte, familiar, idônea, viável, e que teve o voto de confiança de seus credores para continuar”
(sic).

Assegura que
“com a realização do ilegal ato constritivo de valores na conta da empresa Recuperanda no montante de R$ 73.991,15 (setenta e três mil e novecentos e noventa e um reais e quinze centavos), verifica-se que fora bloqueado o valor referente às despesas correntes da empresa, como pagamento dos salários empregados, da manutenção de seus equipamentos, da compra de seus produtos para a realização do seu comércio”
(sic).

Destaca que
“a empresa ficará cerceada de realizar o adimplemento da verba salarial de seus funcionários, os quais dependem deste valor para garantir sua alimentação, acesso a saúde e todos os seus direitos básicos de sobrevivência, ficando à mercê de possíveis reclamações trabalhistas por este ato ilegal de bloqueio de valores”
(sic).

Acrescenta, ainda, que
“de acordo com a jurisprudência, a penhora eletrônica não pode atingir valores impenhoráveis, e caso estes sejam atingidos, cabe ao juízo o resguardo imediato do mínimo existencial do devedor, determinando a sua imediata liberação”
(sic).

A par do exposto, requer o provimento do recurso para sobrestar o curso da execução “
liberando-se os valores penhorados em contas da recuperanda e de seu sócio coobrigado, ora Agravantes, declarando-se a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre o patrimônio da empresa
” (sic) (id. 175319196).

A tutela recursal foi
indeferida
em 31/07/2023, por esta Relatoria (id. 177247665).

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que “
foi realizado bloqueio em nome de TODOS os executados, não apenas em nome da empresa, o que cai por terra a alegação de que o valor é essencial ao funcionamento da mesma
” (sic).

Afirma que “
o contrato objeto da ação é extraconcursal, visto que possui garantia. Assim, nos termos do 3o, do art. 49 da Lei 11.101/05, a operação com garantia de alienação fiduciária não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial
” (sic), sendo que o STJ entendeu pela validade do referido dispositivo.

Salienta que “
o título exequendo está garantido por alienação fiduciária
” (sic), de forma que não se sujeita aos efeitos da recuperação.

Defende que o argumento de que o valor bloqueado é impenhorável, pois utilizado para efetuar pagamento de funcionários, não merece prosperar, uma vez que “
penhora em dinheiro é a preferencial a ser realizada, conforme exposto no artigo 835 do CPC
” (sic).

Ressalta que “
em que pese a execução deva ser menos gravosa ao devedor, não podemos esquecer que ela tem finalidade de atender os interesses do credor, ou seja, reaver o crédito
” (sic).

No que tange aos argumentos dos valores serem inferiores a 40 salários-mínimos, aponta que o bloqueio não foi realizado em caderneta de poupança.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada em todos os termos (id. 180474170).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora
Naume Denise Nunes Rocha Müller
, opina pelo
provimento do recurso
, em observação ao período de blindagem em vigor (Id. 184356683).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 175351182.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 06 a 07/12/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC, sem levar em consideração ainda que
fora do prazo estabelecido pelo art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

[1]
Art. 4o (...)

Os Advogados poderão, em até
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ITAÚ UNIBANCO S/A

ajuizou a ação de execução de Título Extrajudicial sob no 1003063-07.2023.8.11.0041 em desfavor dos agravantes
ECIR ROLIM BACANI
e
4 D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA – ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em
30/01/2023
, para fins de obter a execução forçada do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário de no 0395102742, cujo suposto valor na data da propositura da ação era da ordem de R$246.643,48 (duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos).

Nos autos de origem, o ora agravado trouxe ao conhecimento do magistrado o processamento do pedido de recuperação judicial da devedora principal em 2022, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Processo no 1017150-02.2022.8.11.0041), reconhecendo ser a dívida constituída
anteriormente
ao pedido de recuperação judicial da Gráfica 4D, porém, alega não estarem suspensas as ações contra o sócio solidário por força do art. 49, §1o da Lei no. 11.101/2005 (“LFRE”), requerendo o prosseguimento da ação apenas contra a pessoa física.

Ato contínuo, relata que as partes foram citadas ao pagamento do débito, contudo, frente a ausência de pagamento voluntário, em maio de 2023 foi deferido o pedido de execução forçada por meio de bloqueio judicial de contas bancárias de ambos os executados, resultando no bloqueio do valor total de R$77.253,77 (setenta e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), sendo R$73.991,15 (setenta e três mil, novecentos e noventa e um reais e quinze centavos) em contas da empresa em recuperação judicial e R$3.262,62 (três mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) em contas do sócio coobrigado, Ecir Rolim.

A empresa agravante insurge contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que indeferiu pedido de desbloqueio de valor penhorado tanto das suas contas como do sócio coobrigado (Ecir Rolim Bacani), ao argumento de que se trata de empresa em recuperação judicial e, por isso, não pode se sujeitar ao bloqueio e penhora em autos diversos, até porque há prejuízos ao seu soerguimento,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos etc.

Trata-se de pedido de desbloqueio de valor penhorado formulado pela empresa 4 D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA – ME (id. 119304118), alegando que está em recuperação judicial, e em período de blindagem, e portanto não pode se sujeitar ao bloqueio online realizado.

Preliminarmente, cumpre ressaltar que a Lei n.o 11.101/2005 estabelece o período de blindagem durante a recuperação judicial, suspendendo ações e execuções contra a empresa em recuperação, visando a possibilitar sua reorganização financeira.

No entanto, conforme previsto no referido dispositivo legal, há uma exceção quando se trata de
contratos com garantia de alienação fiduciária
. De acordo com o artigo 49, § 3o, da Lei 11.101 de 2005, o credor com garantia de alienação fiduciária
não é afetado pelo stay period
e mantém o direito de prosseguir com a execução da garantia, mesmo durante o processo de recuperação judicial.

No caso em análise, verifica-se que o valor penhorado encontra-se relacionado a um contrato com garantia de alienação fiduciária, regido pelas disposições legais pertinentes. Portanto, considerando que o credor detentor da garantia fiduciária possui o direito de retomar o bem objeto da garantia em caso de inadimplemento, não há fundamento para o desbloqueio do referido valor neste momento.

Assim, indefiro o pedido de desbloqueio.

Transitada em julgado esta decisão
, expeça-se alvará para o levantamento dos valores bloqueados, devendo a parte exequente apresentar cálculo atualizado após aquela expedição, decotando-se os valores que eventualmente forem lhe transferidos, para prosseguimento da execução.

Int.”
(Id. 121291408 – autos de origem).

Destaca-se que o MM. Juiz indeferiu o pleito de desbloqueio do valor em favor do ora agravante porque “
há uma exceção quando se trata de
contratos com garantia de alienação fiduciária
. De acordo com o artigo 49, § 3o, da Lei 11.101 de 2005, o credor com garantia de alienação fiduciária
não é afetado pelo stay period
e mantém o direito de prosseguir com a execução da garantia, mesmo durante o processo de recuperação judicial”
(sic).

Calha frisar que o crédito que lastreia a execução em curso na origem deriva de uma Cédula de Crédito Bancário – Crédito Direto ao Cliente (CDC), no valor originário de R$183.609,00 (cento e oitenta e três mil, seiscentos e nove reais), celebrada em
27/10/2021
, diretamente com a empresa recuperanda, constando o sócio Ecir como devedor coobrigado-solidário (Ids 108098900 e 108098901 dos autos de origem).

Por sua vez, a ação de recuperação judicial em curso no Juízo da 1a Vara da Comarca de Cuiabá data de
16/02/2022
(feito no. 1005213-92.2022.8.11.0041), sendo deferida tutela cautelar de urgência para ordenar a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora, bem como declarada a essencialidade dos bens especificados no Anexo 1 da petição inicial (Id 76143756 – pág. 38/39), que, em suma, listam 18 bens que consistem em maquinários (Numerador Rifani, Furador Supermax 50 fl), veículo (Caminhonete S10 Flex 2.5 LT Placa RAX4I30), placa solar (Placa solar 75 KWP Inversor 75), todos relacionados com o processo produtivo da requerente, que atua no ramo de gráfica em geral, através da decisão de Id 77541665 do PJe 1o grau, datada de 23/02/2023.

Ocorre que, conforme bem dirimido pelo togado singular, o crédito buscado pela instituição financeira recorrida é
gravado de alienação fiduciária
, que
não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Aliás, a lei de regência (
no. 11.101/2005)

é clara ao assinalar que:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Portanto, a extraconcursalidade do crédito do banco recorrido decorre de lei, não se submetendo, por isso, aos efeitos da recuperação judicial.

Assim, verifica-se que não há como se postergar o efetivo exercício do direito do agravo, na qualidade de credor fiduciário quanto aos bens que foram dados em garantia à Cédula de Crédito Bancário, eis que não estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial da empresa recuperanda, prevalecendo as condições contratuais.

A respeito do assunto em tela, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS – NÃO SUJEIÇÃO AO "CONCURSO" DE CREDORES – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A essencialidade do bem entregue em garantia não induz à imperativa sujeição do crédito ao regime recuperacional, implicando, no limite, em vedação à exclusão no período de blindagem (stay period).

“A norma de regência da recuperação judicial, apesar de estabelecer que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estejam sujeitos à recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), também preconiza, nos §§3o e 4o do dispositivo,
as exceções que acabam por conferir tratamento diferenciado a determinados créditos, normalmente titulados pelos bancos, afastando-os dos efeitos da recuperação, justamente visando conferir maior segurança na concessão do crédito e diminuindo o spread bancário
.” (AgInt no AREsp no 1569649/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/09/2021)”
(N.U 1006075-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

“AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6o, §4o, LEI No 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA –
ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR
- DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 6o, §4o da Lei n° 11.101/2005). Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6o, § 12 da Lei 11.101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial. O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência.
Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5o, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.
”

(N.U 1016354-37.2022.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA
- NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OFERECIDO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL PROMOVIDA PELO DEVEDOR – HOMOLOGAÇÃO –
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – ART. 49, § 3o, LEI 11.101/2005 – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMTE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução encontra guarida no art. 4o do Decreto-lei n. 911/68, sem que ocorra alteração da natureza do crédito, principalmente, porque não implica em renúncia as garantias fiduciárias.

Para perder a imunidade aos efeitos da recuperação previstos no artigo 49, § 3o, da lei no 11.101/2005, o credor titular de posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis deve proceder, de forma expressa, à renúncia da garantia, de maneira a ser irrelevante o fato de o credor fiduciário ter postulado a conversão para ação de execução
.

Homologado o plano de recuperação judicial, o prosseguimento da execução é de rigor.”
(N.U 1013988-25.2022.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE JÁ EFETIVADA –
BENS QUE NÃO PERTENCENTEM AOS DEVEDORES
– ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA – IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA FIRMADA COM TERCEIROS - OUTRA ÁREA EM QUE NÃO FOI REALIZADO PLANTIO -
PROSSEGUIMENTO IMEDIATO DOS ATOS DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
– STAY PERIOD QUE SE ENCERRA NA PRÓXIMA SEMANA – RECURSO PROVIDO.

Conforme art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária
, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. Porém, a parte final desse dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias a que se refere o §4 do art. 6o da Lei 11.101/2005.

A decisão que reconhece a essencialidade de imóvel deve conter elementos concretos que a evidenciem para, desse modo, justificar a aplicação da exceção contida no final do §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, e com isso garantir que durante o stay period permaneça na posse do empresário, por não pertencer à recuperanda. Isso porque, com a constituição de cláusula de alienação fiduciária em garantia de dívida, o bem móvel ou imóvel passa a ser de propriedade do credor (resolúvel).

Essa prerrogativa não se aplica especialmente quando um dos bens declarados como essenciais foi objeto de contrato de compra e venda com terceiros, ou quando nem sequer é listado pelo administrador judicial como área de plantio para produção da safra.”
(N.U 1020127-61.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023